Tribunal: TJES
Processo: 5019266-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019266-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ALCEULEIR CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ROUBO DE CELULAR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou a interrupção de descontos relativos a contrato de crédito pessoal e a abstenção de negativação de nome de consumidor, sob pena de multa diária. O autor relata a ocorrência de inúmeras transações financeiras atípicas após o roubo de aparelho celular, com a realização de empréstimo vultoso e diversas transferências via PIX que totalizam R$ 124.870,90 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e noventa centavos) em apenas três dias. O banco agravante postula a reforma da decisão interlocutória ou a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos para a concessão da tutela de urgência em desfavor da instituição financeira diante de indícios de fraude bancária após roubo de celular; (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade das astreintes respeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurar fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor alcança as falhas na segurança das operações e a insuficiência de mecanismos para detecção de transações destoantes do perfil do correntista.

5. A verossimilhança das alegações de fraude decorre da apresentação de boletim de ocorrência e de extratos bancários que demonstram a contratação de empréstimo vultoso e múltiplas transferências para terceiros em curtíssimo intervalo de tempo.

6. Recai sobre o banco o ônus de demonstrar que as movimentações não fogem ao padrão habitual do cliente ou que os protocolos de segurança operaram de forma adequada para impedir acessos indevidos.

7. A imposição de multa coercitiva visa garantir a efetividade da ordem judicial, mas a fixação exige critérios que impeçam o enriquecimento sem causa.

8. A ausência de teto máximo e de modo claro de incidência na decisão agravada justifica a limitação da multa para R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento, com teto global de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas por terceiros após o roubo de celular do consumidor, quando os mecanismos de segurança falham em detectar movimentações destoantes do perfil do correntista.

2. A verossimilhança de fraude bancária, amparada por boletim de ocorrência e extratos atípicos, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos e abstenção de negativação do consumidor.

3. A fixação de astreintes deve observar limites de proporcionalidade, sendo recomendável o estabelecimento de teto global e a incidência por evento de descumprimento para evitar ônus excessivo ou enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Alceuleir Cardoso de Souza, na qual o Magistrado de origem determinou que o banco interrompesse, no prazo de 24 horas, os descontos relativos à “Parcela Crédito Pessoal” do contrato n. 532578240 e se abstivesse de promover a negativação do nome do autor, com multa diária fixada em R$ 1.000,00 (id. 16927054).

Nas razões recursais de id. 16927052, o agravante sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pleiteando a reforma da decisão e, subsidiariamente, a limitação e redução das
astreintes
.

Decisão liminar id. 16976416 deferindo
em parte
o efeito suspensivo ativo, tão somente para limitar as astreintes fixadas na decisão agravada, estabelecendo que a multa seja de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento (cada desconto realizado em desacordo com a ordem judicial), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 17333763, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5019266-15.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravado:
Alceuleir Cardoso de Souza

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado.

Conforme relatado, o autor trouxe provas contundentes do roubo de seu celular, com a juntada de extratos bancários demonstrando transações atípicas, contratação de empréstimo em valor alto, diversas transferências via PIX a terceiros, boletim de ocorrência e pedido escrito dirigido ao banco solicitando o bloqueio e a pronta regularização. Extrai-se dos autos que foram transferidos, das contas bancárias do agravado, um total de R$ 124.870,90 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta reais e noventa centavos), num lapso temporal de apenas 3 (três) dias.

Tais elementos indicam falha na segurança das operações e, por consequência, falha na prestação do serviço, quadro que atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias está consolidada na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que afirma a responsabilidade objetiva por fortuito interno:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, à luz da teoria do risco do empreendimento, o banco assume os riscos da atividade que explora e responde objetivamente pelos danos que causar, a teor do art. 14 do CDC, quando presente defeito na prestação do serviço,
inclusive por insuficiência de mecanismos de prevenção e detecção de operações destoantes do perfil do correntista
.

Na hipótese dos autos, foram efetuadas várias transações na conta do agravado em curtíssimo intervalo, abrangendo a contratação do empréstimo no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e múltiplas transferências para terceiros.

Nesse contexto, incumbe ao banco demonstrar minimamente que as movimentações não fogem ao padrão habitual do correntista, bem como que atuou com protocolos de segurança adequados e que não houve falha do serviço, o que não seu deu no caso dos autos, eis que o banco agravante não juntou qualquer documento probatório nesse sentido.

Assim, a documentação apresentada pelo autor. ora agravado, combinada com a dinâmica dos fatos, autoriza a manutenção da decisão liminar no sentido de determinar a suspensão dos descontos e proibir a negativação do consumidor.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX – FRAUDE BANCÁRIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a realização de empréstimo mediante fraude. Igualmente, também restou fixado no Tema nº 466 do STJ que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ”. 2. De acordo com a teoria do risco, o Banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 14 do CDC, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causa danos ao consumidor. 3.
Foram efetuadas várias transações na conta bancária do agravado, as quais envolvem desde a contratação do empréstimo em referência, além de PIX para terceiros de modo que incumbiria ao Banco demonstrar minimamente que as movimentações ocorridas não fogem ao perfil do autor/agravado, considerando-se o padrão habitual de movimentações do correntista (agravado).
Deve ser considerado ainda que o perigo da demora restou devidamente evidenciado já que o valor do desconto mensal tem efetivo potencial de prejudicar a manutenção do agravado, pois compromete de forma expressiva o valor mensal disponível ao mesmo, além da possibilidade de que o nome do autor/agravado seja inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. 4. De outro lado, em favor da Instituição agravante inexiste possibilidade de sobrevir lesão grave ou de difícil reparação, caso mantida a tutela de urgência concedida no juízo de origem. 5. A decisão liminar agravada é justa, coerente e proporcional quando ao determinar a suspensão das cobranças relativa ao empréstimo pela parte agravante, aplica de multa de R$ 500,00 em relação a cada desconto efetuado após a intimação da r. decisão, limitado a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo assim que se falar em enriquecimento ante a aplicação das astreintes , uma vez que com o cumprimento da decisão estas não serão aplicadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Agravo de instrumento nº 5002613-69.2024.8.08.0000; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 02/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
FURTO DE DOCUMENTOS E APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Banco Cooperativo Sicredi S/A e por Marcelo Pereira Chanca contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a empréstimo fraudulento, determinou a restituição de valores descontados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5.000,00. O autor teve seus documentos e aparelho celular furtados, o que possibilitou a realização de um empréstimo pré-aprovado no valor de R$31.800,00 e diversas transferências de sua conta bancária. O banco sustenta culpa concorrente do autor, enquanto este pleiteia a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada, e em qual extensão, pelos danos causados ao consumidor em decorrência de transações fraudulentas realizadas após o furto de seus documentos e celular; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico ou o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a seus clientes, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4.
As fraudes bancárias configuram fortuito interno, por se tratarem de riscos inerentes à atividade bancária, cabendo às instituições adotar mecanismos de segurança que impeçam ou minimizem tais ocorrências.
5. N
o caso concreto, a instituição financeira falhou em seu dever de monitoramento e fiscalização, permitindo a realização de um empréstimo incompatível com o perfil financeiro do autor, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
6. Não há provas de que o consumidor tenha contribuído para o dano, inexistindo culpa concorrente. 7. Deve ser mantida a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo, com exceção do valor de R$13.500,00, correspondente a transações realizadas para contas de titularidade do próprio autor, sobre as quais o banco não possui ingerência. 8. O dano moral é devido, pois o evento extrapolou o mero dissabor, afetando a estabilidade financeira do consumidor. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo o proveito econômico critério subsidiário aplicável apenas quando não for possível mensurar a condenação ou esta for irrisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do banco parcialmente provido para reconhecer a legitimidade da cobrança do valor de R$13.500,00. Recurso do autor desprovido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. 3. 4. O fortuito interno não afasta a responsabilidade do banco por transações fraudulentas realizadas em sua plataforma. O dano moral é cabível quando há falha na prestação do serviço bancário que resulta em prejuízo significativo ao consumidor. A base de cálculo dos honorários advocatícios, em regra, deve ser o valor da condenação, sendo o proveito econômico critério subsidiário. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 20; Código de Processo Civil, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; Súmula 479 do STJ; TJES, Apelação Cível nº 5007097-56.2022.8.08.0014; TJES, Apelação Cível nº 5000811-14.2022.8.08.0030. (
TJES, Agravo de instrumento nº 5012560-85.2022.8.08.0011; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA.
FURTO DE CELULAR SEGUIDO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-SERRANO e FLÁVIO CHEIM JORGE contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que condenou a instituição financeira a restituir R$ 25.828,48 ao autor, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas após o furto de seu celular. 2. A cooperativa recorrente sustenta: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) inexistência de falha na prestação do serviço bancário; (iv) culpa exclusiva do consumidor pela demora na comunicação do furto; e (v) desproporcionalidade da indenização por danos morais. 3. O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, requerendo a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas realizadas após o furto do celular do consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade (STJ - AgInt no REsp: 1813456 MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019). 2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. 4. A instituição financeira não demonstra ter adotado medidas eficazes para garantir a segurança do sistema, permitindo o acesso indevido ao aplicativo bancário e a realização das transações fraudulentas, configurando falha na prestação do serviço. 5. A demora de dois dias para comunicação do furto não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois não há exigência legal ou contratual de aviso imediato e o consumidor confiava nos mecanismos de segurança do banco. 6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, estando em conformidade com precedentes do tribunal em situações análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recursos desprovidos. Tese de julgamento : 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros, quando há falha na segurança do serviço prestado. 2. A ausência de comunicação imediata do furto do celular pelo consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira no caso. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da instituição financeira e a gravidade da falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados Jurisprudência relevante citada : CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. : STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.11.2019; TJES, AC 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 13.07.2021; TJES, AC 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.05.2021. (
TJES, Agravo de instrumento nº 5020687-36.2023.8.08.0024; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13/03/2025)

Por outro lado, no que tange às astreintes, embora legítima a imposição de multa coercitiva para garantir a efetividade da ordem judicial, sua fixação deve ser eficaz e proporcional, de forma a não se tornar fonte de enriquecimento sem causa e, de outro lado, não ser inexpressiva a ponto de comprometer a finalidade coercitiva.

Extrai-se da decisão recorrida que o juízo
a quo
fixou multa diária de R$1.000,00 (mil reais), mas não estabeleceu modo de incidência, nem teto máximo. Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica da pessoa jurídica requerida e a necessidade de estímulo suficiente ao cumprimento, entendo adequado delimitar que a multa incida por evento de descumprimento (isto é, por cada desconto processado em desacordo com a ordem) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com teto global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando o valor total do prejuízo sofrido pelo autor, ora agravado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
tão somente para limitar as astreintes fixadas na decisão agravada, estabelecendo que a multa seja de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento (cada desconto realizado em desacordo com a ordem judicial), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.